Tribunal: TJES
Processo: 5000277-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARAISO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando que a ementa do julgado – notadamente em sua verbetação – não guarda perfeita concordância com o que restou decidido por este Colegiado, é de rigor sua alteração, de forma a sanar o erro material apontado pela parte recorrente.

2.
Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra v. acórdão, que, nos autos de agravo de instrumento por ele interposto, deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (fls. 178/179), a parte embargante alega a existência de erro material, uma vez que a ementa fora publicada de forma equivocada, constando a informação que o recurso fora desprovido.

Destarte, requer a correção do erro material para constar “recurso provido”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000277-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PARAISO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão, que, nos autos de agravo de instrumento por ele interposto, deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (fls. 178/179), a parte embargante alega a existência de erro material, uma vez que a ementa fora publicada de forma equivocada, constando a informação que o recurso fora desprovido.

Destarte, requer a correção do erro material para constar “recurso provido”.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido.

A ementa acostada no evento 4919696, em sua verbetação, consta a informação que o recurso fora desprovido.

Entretanto, esta Eg. Câmara, por unanimidade de votos, deliberou
por dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, o caso é de provimento do recurso
para, sana
ndo o erro material verificado
, fazer com que a ementa do julgado passe a constar da seguinte forma:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO PERÍODO DE 05/04/2022 A 01/01/2023 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO
PROVIDO
.

1.
Reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, que introduziu a imposição do ICMS-DIFAL na Lei n.º 7.000/2001 (RICMS), pois editada posteriormente à promulgação da EC n.º 87/2015, produzindo efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar Estadual n.º 190/2022, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral);

2.
A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022;

3.
Nessa linha, o eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000, suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade;

4.
Recurso provido.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 05/09/2023